Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-22.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-22.2020.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: MARCIA ELAINY ABREU DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE TURMA MULTIANO. PREVISÃO LEGAL. VERBAS DEVIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS. MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento
das verbas indenizatórias, para condenar ao pagamento da gratificação de regência de classe, no período de fevereiro/2017 a julho/2019 e
gratificação pelo exercício de turmas multiano, nos meses de janeiro/2018 e janeiro/2019.

2.

O Município de Inhangapi dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino, a Lei Municipal n.º 650/2015, que rege a matéria.

3.

Á luz do princípio da legalidade administrativa, a apelada preencheu os requisitos para receber as parcelas pleiteadas, não tendo o município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

4.

Contudo, por ser matéria de ordem pública, deve-se ponderar que
os índices de juros e correção monetária devem atender aos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

5.

Assim, a sentença deve ser reformada para
que a fixação dos juros de mora e correção monetária sejam ajustados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício reformar a sentença no que tange aos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
contra sentença (Id. 5156355-Pág.1/6), prolatada pelo juízo da Comarca de Inhangapi, que, nos autos da ação ordinária de cobrança formulada por
MÁRCIA ELAYNE ABREU DA TRINDADE
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO
, e tudo o mais que consta dos autos, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por MÁRCIA ELAYNE ABREU DA TRINDADE para condenar o réu
PREFEITURA MUNICIPAL

DE INHANGAPI-PA
ao pagamento, em favor da requerente, das verbas indenizatórias referentes à gratificação de regência de classe, no período de fevereiro/2017 a julho/2019 e gratificação pelo exercício de turmas multiano, nos meses de janeiro/2018 e janeiro/2019, corrigidos monetariamente a partir da citaço, através do indexador do INPC ou índice oficial vigente, e juros de 1% a.m.”

Em suas razões (Id. 5156356-Pág.1/8), o apelante aduz que o município deve observar o princípio da legalidade, e por esse motivo entendeu que a Apelada não teria direito em receber
a parcela denominada gratificação de regência, que é devida somente ao professor que está em sala de aula, o que não seria o seu caso.

Diz que, em relação aos meses que pleiteia a referida parcela, não há provas do efetivo exercício da atividade na sala de aula, e que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Argumenta pela impossibilidade de concessão de liminar e pleiteia a redução do valor da condenação dos honorários advocatícios.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões foram ofertadas (Id. 515360-Pág.1/5), impugnando os termos da apelação e requerendo seu desprovimento, com a manutenção da sentença.

É o relatório

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém/Pa,

VOTO

Trata-se de recurso de apelação

interposto

em relação à sentença

que
julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento da
gratificação de regência de classe e
gratificação pelo exercício de turmas multiano.

Alega o recorrente, em resumo, que a Autora não faz jus à gratificação de regência de classe, pois esta somente é devida ao professor que se encontrar em sala de aula, o que não seria o caso da apelada.

Impende registra que os direitos e vantagens de servidores públicos são, de regra, previstos nos respectivos planos de cargos e remuneração (PCCR) de cada categoria. Existindo lacuna legislativa, será o regime jurídico único dos servidores a reger tais direitos, e, por fim, na ausência deste, no caso de servidores municipais, a regra aplicada será a encartada na Lei Orgânica do Município.

Na espécie, o Município de Inhangapi dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino –
Lei Municipal n.º
650/2015, sendo que o artigo 39 preconiza o seguinte:

Art. 39. A gratificação de regência de classe será concedida aos trabalhadores em educação que exercem o cargo de professor na função de docente e corresponderá a 10%(dez por cento) do vencimento base.

Compulsando os autos, verifico que na exordial
fora anexada a Portaria 013/2017, de 06/2/2017 (Id.5156330-Pág.1), que designou a Autora/Apelada ao cargo de professora, lotada na escola polo Aristides Santa Rosa e determinou que passaria a desempenhar suas funções no Anexo Petimandeua, com carga horária mensal de 100 horas.

Desse modo, caberia ao réu
o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, pois restou comprovado que a autora exercia suas funções em sala de aula, consoante a portaria anteriormente mencionada.

Além do mais, pela análise dos contracheques que acompanham a inicial (Id. 5156334, Id. 5156335, Id. 5156336, Id. 5156337, Id. 5156338 e Id. 5156339), se constata que a Autora percebia a gratificação de turma multiano, que, segundo o art. 40, da Lei Municipal nº 650/2015, somente é devida a quem se encontra na função de docência.

Tal circunstância acarreta no reconhecimento de que a autora preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação de regência de classe, pois, comprova a atuação da requerente em sala de aula.

Veja-se:

Art.40. Aos ocupantes do cargo de magistério na função de docência e que trabalham na regência de salas multianos, farão jus a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base

Com estas considerações, desde logo, pontuo que à luz do princípio da legalidade administrativa é latente o direito à percepção das gratificações de regência de classe e de turma de multiano, em face de encontrar expressa previsão legal.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que condenou o ora apelante ao pagamento das verbas em relevo, devendo ser desprovido o presente recurso, ante o respaldo legal da pretensão deduzida.

No que concerne aos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, estão de conformidade ao disposto no art. 85, §3º, do CPC.

Considerando a possibilidade da análise de ofício dos consectários legais
[1]
, entendo que a sentença merece ajuste.

Nesse sentido, pondero que o cálculo das indenizações deve seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), que são:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mas de ofício, apenas ajusto os consectários legais, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019)

Belém, 15/12/2022